Tribunal: TCU
Processo: 026.664/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8233/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.664/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catarina Leite Veras Medeiros (XXX.584.624-XX); Elivelton Eliel da Silva Cavalcante (XXX.734.094-XX); Joao Victor Batista Cabral (XXX.059.044-XX); Kezia de Lira Feitosa (XXX.030.274-XX); Marcos Andre Araujo Duque (XXX.063.674-XX); Nathalia de Miranda Ladewig Cavalcanti (XXX.501.604-XX); Rafaela Ricardo Carvalho Silva (XXX.825.264-XX); Tiago Lessas Jose de Almeida (XXX.460.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.